Tribunal: TJBA
Processo: 0088509-45.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088509-45.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ANDREA RICCI

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AO PLANO COLLOR I. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA NOS PERÍODOS DOS PLANOS ECONÔMICOS. CONTA ABERTA EM 1997. TEMA 411/STJ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão e Collor I. O Recorrente alega julgamento extra petita quanto ao Plano Collor I e ausência de comprovação da titularidade de conta poupança nos períodos dos planos econômicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar em plano econômico não postulado na inicial; (ii) verificar se o autor comprovou, ainda que minimamente, a existência de relação contratual com a instituição financeira à época dos planos econômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de diferenças relativas ao Plano Collor I (84,32%), pedido não formulado na petição inicial, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC (princípio da congruência). 4. Nos termos do Tema 411/STJ, a inversão do ônus da prova não supre a ausência total de indícios mínimos da relação contratual nos períodos dos planos econômicos. O autor limitou-se a indicar números de contas, sem acostar qualquer documento contemporâneo aos planos. 5. A instituição financeira demonstrou que a conta indicada pelo autor foi aberta em 08/08/1997, data posterior a todos os planos econômicos discutidos, comprovando a inexistência de vínculo contratual nos períodos reclamados. 6. Ad argumentandum, a pretensão relativa ao Plano Collor I seria igualmente improcedente por força dos Temas 284 e 285/STF e da ADPF 165.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação em plano econômico não postulado na petição inicial configura julgamento extra petita, impondo-se o decote do excesso (arts. 141 e 492 do CPC).

2. A inversão do ônus da prova não supre a ausência total de indícios mínimos de titularidade de conta poupança nos períodos dos planos econômicos, impondo-se a improcedência (Tema 411/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LIV, LV e XXXVI; CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, art. 2.028.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 411 (REsp 1.133.872/PB); STF, ADPF 165, Temas 284 e 285; TJ-BA, Apelação 00874562920078050001, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0088509-45.2007.8.05.0001, em que figura como Apelante o
Banco Bradesco S/A
e como Apelado
Andrea Ricci.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03